Tribunal: TJMT
Processo: 1003718-73.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003718-73.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIA PATRICIA SALGADO - CPF: 856.403.361-53 (ADVOGADO), CLEBER JUNIOR DE SA NEVES - CPF: 689.019.091-20 (PACIENTE), CLAUDIA PATRICIA SALGADO - CPF: 856.403.361-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO (IMPETRADO), NEY DIAS DA SILVA JUNIOR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – 1. SUPOSTA DEMORA PARA A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME NA PRIMEIRA INSTÂNCIA –
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME PSICOSSOCIAL JUSTIFICADO – POSTERGADO O EXAME DO PEDIDO – REQUISITO SUBJETIVO PENDENTE DE ANÁLISE NO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ELASTÉRIO NÃO CONSTATADO – CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO – 2. PEDIDO IMPROCEDENTE – ORDEM DENEGADA, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Se não há elastério exacerbado, tampouco desídia da autoridade apontada como coatora ao determinar a realização de diligências imprescindíveis para o exame do pedido de progressão de regime, a concessão desse benefício diretamente pelo Tribunal sem aferição do requisito subjetivo por parte do juízo de origem afigura-se não apenas uma providência descabida – na medida em que não se admite dilação probatória e tampouco o exame aprofundado de provas nesta via – mas, também, configura inegável supressão de instância.

2. Ordem denegada. De ofício, determina-se que autoridade indigitada de coatora tome as providências necessárias para viabilizar o exame do pedido de progressão com urgência.

R E L A T Ó R I O

Ilustres Integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela advogada Cláudia Patrícia Salgado, em prol de
Cleber Junior de Sá Neves
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Sustenta, a impetrante, que o paciente responde ao Processo Executivo de Pena n. 0044210-37.2017.8.11.0042 e que em 23 de janeiro de 2021 atingiu o lapso temporal para a obtenção de progressão para o regime semiaberto, no entanto, conquanto tenha requerido tal benefício à autoridade coatora, seu pedido segue sem apreciação.

Assevera, ademais, que
a progressão de regime prisional é um direito objetivo, independentemente de provocação, devendo ser dado ex officio pelo juiz competente, na forma do artigo 195 do CPP
; e que
ante a morosidade na apreciação do pleito, que não há uma previsão de tempo para sua concessão
, daí por que cabe a este Tribunal de Justiça conceder a progressão de regime ao paciente.

Forte nessas razões, e em decorrência do injustificado atraso para a apreciação do pleito de progressão de regime, requereu a concessão da ordem em sede de liminar, para que o paciente seja, imediatamente, colocado no regime semiaberto e, no mérito, a confirmação da medida de urgência, porventura deferida.

O pedido de urgência foi indeferido por este relator, por intermédio das razões encontradiças no ID 79020476. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 80678955, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento e asseverou que já determinou a submissão do paciente a estudo psicossocial e ordenou a juntada do respectivo laudo no prazo de 3 (três) dias, postergando a análise do pedido de progressão de regime para depois do cumprimento dessa diligência e após a oitiva do Ministério Público.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 81742474, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nesta impetração, a impetrante alega que está sofrendo constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para análise do pedido de
progressão de seu regime, eis que o paciente teria alcançado o lapso temporal no dia 23 de janeiro de 2021 e até o momento da impetração esse pleito ainda não havia sido examinado.

Com efeito, em consulta ao sistema SEEU, infere-se que o paciente foi processado e condenado à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento, em 22 de agosto de 2008, do crime de atentado violento ao pudor contra vítima que não podia, por qualquer outra causa, oferecer resistência (arts. 214,
caput
c/c 224, do Código Penal, na redação da Lei n. 8.072/90, revogada pela Lei n. 12.015/19).

Conforme foi consignado anteriormente, a insurgência se deve à demora do juízo das execuções penais em analisar a progressão de regime, do fechado para o semiaberto, aduzindo, em abono dessa assertiva, que o paciente preenche os requisitos objetivo e subjetivo para a concessão do referido benefício, haja vista que atingiu o lapso necessário para a progressão em 23 de janeiro de 2021, e o requisito subjetivo pode ser comprovado
com seu histórico de cumprimento da pena, autorizando o deferimento da benesse
.

Entretanto, de acordo com os informes e o parecer ministerial, bem como em consulta realizada pela assessoria deste magistrado no sistema SEEU, foi possível constatar que no dia 22 de março do ano em curso, isto é, menos de um mês após a impetração deste
writ
ocorrida em 5 de março de 2021, foi determinada a submissão do paciente a estudo psicossocial para aferição do cumprimento do critério subjetivo, considerando que ele foi condenado por crime de extrema violência.

Por conta disso, a autoridade apontada como coatora postergou a análise do pedido de progressão para depois da juntada do referido exame e da oitiva do Ministério Público, procedimentos, esses, que se afiguram necessários, na medida em que foram justificados pelo presidente do executivo penal, motivo pelo qual está plenamente descaracterizada a propalada demora na apreciação do pedido de progressão do paciente.

Ademais, extrai-se do
decisum
acima referido que o seu prolator fixou prazo de 3 (três) dias para a juntada do laudo psicossocial. E, embora tal determinação não tenha sido cumprida ainda, a deliberação do magistrado revela sua intenção de evitar o elastério processual, isso sem contar que esse prazo, de fato, afigurou-se deveras insuficiente para que a diligência pudesse ter sido cumprida em período excepcional de pandemia pelo novo coronavirus vivenciado em todos os setores sociais.

Outrossim, não se pode olvidar que o juiz da causa é mais próximo da realidade do caso, de forma que, se ao analisar o pedido de progressão do paciente, entendeu por pertinente a realização de exame psicossocial, em virtude da peculiaridade do assunto e por reputá-lo necessário para a formação do seu convencimento e por esse motivo não há que se falar em constrangimento ilegal, tampouco em elastério desarrazoado na resposta a esse pleito defensivo.

Nesse contexto, não havendo elastério exacerbado, tampouco desídia da autoridade apontada como coatora ao determinar a realização de diligência que reputa imprescindível para o exame do pedido de progressão de regime, a concessão desse benefício diretamente pelo Tribunal sem aferição do requisito subjetivo por parte do juízo de origem afigura-se não apenas providência descabida – na medida em que não se admite dilação probatória e tampouco o exame aprofundado de provas nesta via – mas, também, configura inegável supressão de instância, como se infere da reiterada jurisprudência oriunda desta Segunda Câmara Criminal representada nos julgados abaixo resumidos:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL –
PROGRESSÃO DE REGIME

– ALEGADA INÉRCIA ESTATAL –

IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS IMPRESCINDÍVEIS – RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA NO SEEU – ANÁLISE POSTERGADA MOTIVADAMENTE
– PLEITO PENDENTE DE ANÁLISE PERANTE O JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em desídia do Juízo de origem quando ele posterga a análise do pedido de progressão de regime em razão da necessidade de realização de diligências imprescindíveis.

A progressão de regime prisional exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

(STJ, N.U 1001516-26.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021).
Destacamos

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL –
PROGRESSÃO DE
REGIME
– ALEGADA INÉRCIA ESTATAL – IMPROCEDÊNCIA –
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS IMPRESCINDÍVEIS – ANÁLISE POSTERGADA MOTIVADAMENTE – PLEITO PENDENTE DE ANÁLISE PERANTE O JUÍZO A QUO –
AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em desídia do Juízo de origem quando ele posterga a análise do pedido de progressão de regime em razão da necessidade de realização de diligências imprescindíveis.

A progressão de regime prisional exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

(STJ, N.U 1025451-32.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021).
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedente o pedido; e, por consequência,
denego
a ordem vindicada. No então, de ofício,
determino
que o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá tome as providências para que o pleito de progressão de regime em comento seja apreciado com urgência, principalmente porque fixou um prazo para a realização de uma das diligências por ele determinadas e tal lapso exauriu-se sem o seu devido cumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021